Tribunal: TJSP
Processo: 1061871-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. AUTO DE INFRAÇÃO. VALOR CONTÁBIL DAS QUOTAS NA BASE DE CÁLCULO. HERANÇA E TRANSMISSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Preliminar de nulidade afastada. No mérito, o valor da quota deve corresponder ao valor corrente de mercado ou ao valor patrimonial (art. 14, caput e § 3o). Aferição adequada por meio do valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. AUTO DE INFRAÇÃO. VALOR CONTÁBIL DAS QUOTAS NA BASE DE CÁLCULO. HERANÇA E TRANSMISSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORMA. Preliminar de nulidade afastada. No mérito, o valor da quota deve corresponder ao valor corrente de mercado ou ao valor patrimonial (art. 14, caput e § 3o). Aferição adequada por meio do valor patrimonial contábil, correspondente ao valor do patrimônio líquido, em que são considerados os ativos e passivos da empresa. Inteligência da Lei 6.404/76. Precedentes desta Corte. Base de cálculo do ITCMD que é o valor da cota-parte objeto de transmissão, tendo em vista que o imposto deve incidir sobre o montante efetivamente transmitido. Inteligência do art. 9o da Lei Estadual 10.705/2000. Inaplicabilidade do art. 12 dessa Lei. Legislação que deve ser aplicada de forma integrada. Aplicação dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil. Sentença reformada. Auto de infração e imposição de multa anulado. Inversão do ônus sucumbencial. Fixação da verba honorária pelo mínimo legal.
Recurso provido.